Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717222-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISAIAS JOSE DA COSTA FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ISAIAS JOSE DA COSTA FILHO contra ato do Sr. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Colhe-se da petição inicial que o impetrante teria sido aprovado na avaliação intelectual (prova objetiva) e nos testes de aptidão física e psicológica para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, em concurso público regulado pelo Edital no 001/2022. No entanto, ainda segundo a exordial, o impetrante foi considerado INAPTO na etapa denominada SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Conforme resposta ao recurso administrativo, o motivo da desclassificação do candidato teria sido sua investigação em operação que apura suposta fraude no concurso em questão. Alega que não há qualquer sentença penal condenatória, tampouco trânsito em julgado, não podendo ser desclassificado do certame em razão de mera investigação, não havendo sequer ação penal em tramitação. Aduz que a mera existência de inquérito policial não pode implicar na eliminação do candidato a disputa por vaga em concurso público, entende sua eliminação eivada de vício em razão da carência de fundamentação idônea e afronta aos princípios da legalidade e presunção de inocência. Afirma, portanto, que o ato que o eliminou do certame é ilegal e, nesse sentido, colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Entende presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Requer, além da concessão da gratuidade de justiça, o deferimento de liminar que declare a nulidade do ato tido por ilegal, de modo que lhe seja assegurado a permanência no certame, com participação no Curso de Formação e subsequente nomeação e posse em caso de aprovação, respeitada a ordem final de classificação, ou, se o caso, reserva de vaga. No mérito, propugna pela confirmação da medida de urgência. Sem recolhimento de custas em razão do pedido de gratuidade. DECIDO. De início cumpre observar que não obstante a declaração de hipossuficiência de id. 46422695, não há nos autos outros elementos que corroborem tal declaração. Desse modo, a fim de verificar, de fato, a hipossuficiência alegada pelo impetrante, antes de decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça, concedo ao demandante a possibilidade de comprovar documentalmente a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas iniciais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Tal demonstração poderá se dar, sem prejuízo de outras provas, com a apresentação de extratos bancários dos últimos três meses e faturas de cartão de crédito do mesmo período. Deverá esclarecer, também, a sua atual ocupação profissional e fontes de renda. No mais, sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Esse mesmo diploma legal, em seu art. 7o, inciso III, dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, e em uma análise perfunctória e própria deste momento processual incipiente, tenho por relevantes os argumentos apresentados pelo impetrante, bem como se mostra evidente a urgência da medida, sob pena de sua ineficácia caso seja eventualmente deferida somente ao final do processo, haja vista a iminência do início do curso de formação. Na situação posta, o impetrante fora considerado inapto para prosseguimento no certame, em razão da existência de investigação penal em curso. Ocorre que, ainda que tal investigação diga respeito a apuração de suposta fraude no certame em questão, a desclassificação do impetrante, apenas por tal fato, enseja, ao que tudo indica, violação ao princípio da presunção de inocência. Isso porque os fatos investigados , embora de natureza grave, ainda encontram-se em apuração, não havendo certeza acerca de sua materialidade, tampouco acerca da autoria do impetrante, não havendo nos autos sequer notícia de que o impetrante tenha sido indiciado. Frise-se que, ao declarar a inaptidão do autor na 4a fase do certame, os impetrados limitaram-se a indicar que “o candidato foi alvo da Megaoperação denominada reação em cadeia, contra fraude no concurso da Polícia Penal do DF”, sem esclarecer precisamente as circunstâncias que o inabilitaria para o exercício das funções inerentes ao cargo público. Deste modo, o dever de motivação do ato administrativo parece não ter sido observado, nos termos do disposto no artigo 65, § 2o, da Lei no 4.949/2012. Ainda, sem prejuízo de uma análise mais detida e aprofundada a ser realizada oportunamente, em especial após o recebimento das informações a serem prestadas pelas autoridades coatoras, tenho que, por ora, as alegações do impetrante encontram respaldo tanto em precedente desta e. Corte de Justiça, quanto em julgado do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema no 22 (RE no 560900), firmou entendimento no sentido de que a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos. Cite-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 06/02/2020; Publicação: 17/08/2020; Tema 22) No mesmo sentido cite-se jurisprudência desta Corte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ANULAÇÃO DO ATO DE INABILITAÇAO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Tese fixada pelo C. STF no julgamento de Recurso Extraordinário 560.900/DF em sede de repercussão geral. 2. Ilegalidade do ato impugnado que eliminou o Impetrante na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional em razão de responder a ação penal sem sentença condenatória com transito em julgado. Violação ao principio da presunção de inocência. 3. APELAÇAO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 1387247, 07527250720208070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA OFICIAL. REEXAME NECESSARIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sempre que o ato administrativo contraria princípios constitucionais e administrativos, cabe a intervenção do Poder Judiciário para se pronunciar sobre sua licitude. Tal intervenção não implica a substituição do Poder Público, buscando apenas examinar se o ato inquinado se condiz com os princípios da legalidade, da moralidade, da motivação, da publicidade e da finalidade, aferindo se realmente atende a supremacia do interesse público, que deve ser observada pela Administração nos concursos públicos. 2. Tratando-se de concurso para os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, é razoável exigir que o candidato tenha procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável. Todavia, a sua exclusão em fase de sindicância de vida pregressa e investigação social com base em meros registros de natureza criminal, que não resultaram em propositura de ação penal, viola o princípio da presunção da inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo esses fatos serem considerados para desabonar a sua conduta e considerá-lo inidôneo para o cargo público. 3. Reexame necessário conhecido e desprovido. (Acórdão 1216380, 07045431820198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 30/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, diante da aparente ausência de razoabilidade no ato impugnado que considerou o impetrante inapto na avaliação da sindicância da vida pregressa e investigação social, em razão de investigação penal em curso, tenho por bem possibilitar ao impetrante a sua permanência provisória no certame, em especial viabilizando a sua participação no curso de formação, se assim preenchidos os demais critérios estabelecidos no edital do concurso e observada a ordem de classificação. Ressalto que, dada a precariedade e o juízo sumário de cognição próprio das medidas provisórias de urgência, não reputo prudente, muito menos recomendável, que se permita eventual nomeação e posse do candidato aprovado no curso de formação, sendo suficiente para garantir a eficácia da medida liminar a mera reserva de vaga, oportunamente, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos do ato administrativo que declarou a inabilitação do impetrante na etapa de investigação social e autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação, e, no caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de concessão definitiva da ordem de segurança. Notifiquem-se as autoridades impetradas a fim de que prestem as informações que julgar pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência a d. Procuradoria do Distrito Federal, com cópia da inicial, para eventual ingresso do Distrito Federal no feito, caso queira. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Concedo ao impetrante, por fim, o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar documentalmente, nos termos da presente decisão, a sua alegada incapacidade financeira em arcar com o pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora